Tribunal: STJ
Processo: 0858137-44.2020.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809611 - RN (2024/0462093-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - RJ160551
EDUARDO BORGES PINHO - PE031109
LARA GRAMA SOARES - SP370395
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. SÚMULAS N. 283
E 284 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o
reconhecimento da inexigibilidade do ICMS sobre as remessas de bens do
ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento, amparadas por notas
fiscais específicas, alegando a ausência de operação de circulação de
mercadoria. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a
, a sentença negou provimento à apelação. Os embargos de declaração
quo
opostos foram acolhidos em parte para correção de erro material, mas
rejeitados quanto à alegação de omissão. Trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que julgou pelo conhecimento do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe
provimento.
II - Considerando que o agravante, além de atender aos demais
pressupostos de admissibilidade deste agravo, logrou impugnar a
fundamentação da decisão agravada, impõe-se o seu conhecimento,
passando ao exame do recurso especial interposto. Em relação à indicada
violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015 pelo Tribunal
, não se vê
a quo
a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o
julgador abordado a questão com fundamentação adequada.
III - Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios
caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão
contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido
Documento eletrônico VDA49528632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5315c06e-446e-4bd8-81b0-a5b0b17a6c94

recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento
da suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV - Conforme demonstrado no excerto do acórdão recorrido,
verifica-se que o Tribunal de origem entendeu, em suma, que não havia
prova pré-constituída do contribuinte para comprovar o retorno dos bens do
ativo imobilizado ao estabelecimento de origem no prazo de 180 dias, nos
termos das exigências da norma estadual. Desse modo, o reexame do
acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela
que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca da ausência da
prova pré-constituída, utilizado de forma suficiente para manter a decisão
proferida no Tribunal
não foi rebatido no recurso, o que atrai os
a quo,
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5315c06e-446e-4bd8-81b0-a5b0b17a6c94

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809611 - RN (2024/0462093-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - RJ160551
EDUARDO BORGES PINHO - PE031109
LARA GRAMA SOARES - SP370395
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. SÚMULAS N. 283
E 284 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o
reconhecimento da inexigibilidade do ICMS sobre as remessas de bens do
ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento, amparadas por notas
fiscais específicas, alegando a ausência de operação de circulação de
mercadoria. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a
, a sentença negou provimento à apelação. Os embargos de declaração
quo
opostos foram acolhidos em parte para correção de erro material, mas
rejeitados quanto à alegação de omissão. Trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que julgou pelo conhecimento do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe
provimento.
II - Considerando que o agravante, além de atender aos demais
pressupostos de admissibilidade deste agravo, logrou impugnar a
fundamentação da decisão agravada, impõe-se o seu conhecimento,
passando ao exame do recurso especial interposto. Em relação à indicada
violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015 pelo Tribunal
, não se vê
a quo
a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o
julgador abordado a questão com fundamentação adequada.
III - Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios
caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão
contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido
Documento eletrônico VDA48174326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:46
Código de Controle do Documento: 029c77e7-387c-45b1-8f40-a405f4db980d

recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento
da suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV - Conforme demonstrado no excerto do acórdão recorrido,
verifica-se que o Tribunal de origem entendeu, em suma, que não havia
prova pré-constituída do contribuinte para comprovar o retorno dos bens do
ativo imobilizado ao estabelecimento de origem no prazo de 180 dias, nos
termos das exigências da norma estadual. Desse modo, o reexame do
acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela
que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca da ausência da
prova pré-constituída, utilizado de forma suficiente para manter a decisão
proferida no Tribunal
não foi rebatido no recurso, o que atrai os
a quo,
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o reconhecimento
da inexigibilidade do ICMS sobre as remessas de bens do ativo imobilizado para uso fora
do estabelecimento, amparadas por notas fiscais específicas, alegando a ausência de
operação de circulação de mercadoria. Na sentença o pedido foi julgado improcedente.
No Tribunal
, negou-se provimento à apelação. Os embargos de declaração opostos
a quo
foram acolhidos em parte para correção de erro material, mas rejeitados quanto à
alegação de omissão. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou
pelo conhecimento do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
parte, negar-lhe provimento.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ, conheço do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
A violação aos arts. 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC:
Omissão no acórdão do E. TJ/RN
Documento eletrônico VDA48174326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:46
Código de Controle do Documento: 029c77e7-387c-45b1-8f40-a405f4db980d

A decisão que ora se agrava atestou que “em relação à indicada violação dos arts. 489
e 1.022, do CPC/2015, pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão
jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o julgador abordado a questão com
fundamentação adequada”.
[...]
Inaplicabilidade das Súmulas 283 e 284 do STF
O Ministro Relator aplica a Súmula 283 do STF ao presente caso, sob o entendimento
de que a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo no julgado – ausência
da comprovação do retorno dos bens para a origem no prazo de 180 dias – não fora rebatida
pelo apelo.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Considerando que o agravante, além de atender aos demais pressupostos de
admissibilidade deste agravo, logrou impugnar a fundamentação da decisão agravada,
impõe-se o seu conhecimento, passando ao exame do recurso especial interposto.
Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015 pelo
Tribunal
, não se vê a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo
a quo
recorrente, tendo o julgador abordado a questão com fundamentação adequada,
consignando que:

(...)
Como reforço, restou estabelecido no RICMS/RN que "considera-se encerrada a fase
de suspensão da incidência do imposto de que trata o inciso XIII deste artigo, ocorrendo
quaisquer das seguintes situações: I – transmissão da propriedade da mercadoria, pelo
estabelecimento de origem, estando ainda em poder do destinatário; II – o não retorno da
mercadoria no prazo estabelecido no inciso XII deste artigo, devendo o imposto ser
recolhido, com atualização monetária e acréscimos moratórios cotados da saída (Decreto no
13.640, de
, art. 29, § 1o, I e II) originária.”
13/11/1997
Documento eletrônico VDA48174326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:46
Código de Controle do Documento: 029c77e7-387c-45b1-8f40-a405f4db980d

Portanto, havendo previsão normativa, vigente e válida, estabelecendo como condição
para que se verifique a não incidência do ICMS, nas hipóteses de saídas interestaduais de
bens integrados ao ativo imobilizado, o retorno destes no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, contados da saída, e verificando-se que, na hipótese ora examinada, não houve a
demonstração, pela impetrante, mediante prova preconstituída, de que as mercadorias
destinadas aos alegados serviços de manutenção retornaram, após a efetivação destes, ao
estabelecimento de origem, conclui-se inexistente o seu direito líquido e certo, razão por
que a denegação da segurança era medida que se impunha, como corretamente decidiu o
juiz de primeiro grau.
(...)

Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o
que não viabiliza o referido recurso.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR E DE
REPARAR DANO AMBIENTAL. CABIMENTO. SÚMULA 629/STJ. REVISÃO DOS
PARÂMETROS DE DEFINIÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende
da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.156.765/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
3/5/2024

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ENFOQUE
CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA.
[...]
2. Não configurada a violação apontada ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em
que não se constata omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes
Documento eletrônico VDA48174326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:46
Código de Controle do Documento: 029c77e7-387c-45b1-8f40-a405f4db980d

de torná-los nulos, especialmente porque a Corte de origem apreciou a demanda de forma
clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o decisum
a quo.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.475.185/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
3/5/2024

Conforme demonstrado no excerto do acórdão recorrido, verifica-se que o
Tribunal de origem entendeu, em suma, que não havia prova pré-constituída do
contribuinte para comprovar o retorno dos bens do ativo imobilizado ao estabelecimento
de origem no prazo de 180 dias, nos termos das exigências da norma estadual.
Desse modo, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca da
ausência da prova pré-constituída, utilizado de forma suficiente para manter a decisão
proferida no Tribunal
não foi rebatido no recurso, o que atrai os óbices das
a quo,
Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF,
:
in verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:46
Código de Controle do Documento: 029c77e7-387c-45b1-8f40-a405f4db980d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.809.611 / RN
Número Registro: 2024/0462093-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08581374420208205001 8581374420208205001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - RJ160551
EDUARDO BORGES PINHO - PE031109
LARA GRAMA SOARES - SP370395
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - RJ160551
EDUARDO BORGES PINHO - PE031109
LARA GRAMA SOARES - SP370395
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Documento eletrônico VDA49501907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:30
Código de Controle do Documento: ed27d523-0725-48d8-ab8b-1a5c51d2be83

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:30
Código de Controle do Documento: ed27d523-0725-48d8-ab8b-1a5c51d2be83